Tribunal: TJSP
Processo: 1054650-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte autora. Alegação de ocorrência de erro em procedimento que lhe deixou com cegueira em olho. PRELIMINAR. Nulidade da r. sentença. Inadmissibilidade. Laudo pericial que analisou detidamente documentação colacionada aos autos. MÉRITO. Conteúdo probatório suficiente para o deslinde

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte autora. Alegação de ocorrência de erro em procedimento que lhe deixou com cegueira em olho. PRELIMINAR. Nulidade da r. sentença. Inadmissibilidade. Laudo pericial que analisou detidamente documentação colacionada aos autos. MÉRITO. Conteúdo probatório suficiente para o deslinde do feito. Laudo pericial que concluiu pela ausência de nexo de causalidade. Culpa da parte ré não configurada. Ausente dever de indenizar. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.